Tribunal: TJMT
Processo: 1032370-16.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032370-16.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (EMBARGANTE), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (EMBARGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (EMBARGANTE), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (EMBARGANTE), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (EMBARGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – SEM EFEITOS INFRINGENTES – SANADA - RECURSO ACOLHIDO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Observada omissão da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por RODRIGO MISCHIATTI E OUTROS, contra acórdão em sede de recurso de apelação de n. 1032370-16.2017.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS” onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A e tramita originalmente perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada o acórdão que consta de ID. 85241452 o colegiado à unanimidade proveu o recurso, e, em razão da divergência quantitativa aplica-se a média aritmética.

Em apertada síntese, alega o ora embargante em suas razões sob ID. 87463955 que a menção de majoração do valor indicou se tratar de indenização a título de dano moral. Ocorre que o objeto desta ação é o arbitramento de honorários advocatícios, não havendo qualquer discussão ou pedido de dano moral, de modo que, para evitar qualquer embaraço futuro, interpõe o presente recurso com a finalidade de que se reconheça o erro material em questão para, corrigindo-o, sem qualquer alteração no resultado do julgamento, fazer constar se tratar de verba honorária arbitrada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de omissão na decisão embargada.

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

No caso, de fato existe necessidade de suprimento da decisão embargada no tocante a ao pedido de não conhecimento dos documentos juntados à apelação formulado pela parte ora embargante em sede de contrarrazões.

Faz-se necessário retificar a decisão para constar:

“IV - Em relação ao valor fixado pelo trabalho desempenhado pelos advogados o relator fixou em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), enquanto que a 1a Vogal fixou em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e a 2a Vogal fixou em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), segundo o Regimento Interno do Tribunal de Justiça, pela média aritmética dos votos o valor inerente restou albergado em R$ 36.666,00 (trinta e seis mil e seiscentos e sessenta e seis reais).”

Assim, suprida a omissão.

Com estas considerações, CONHEÇO os embargos de declaração e os ACOLHO sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021